Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714941-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HERLEN MARINHO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante autorize e custeie o tratamento solicitado pelo agravado (autos de no 0712167-33.2023.8.07.0001, ID no 153717992, págs. 1-2). 2. A decisão determinou que a agravante autorize a realização do procedimento de retirada endoscópica de duplo J, conforme solicitado na guia de internação de ID 153013571 – Pág. 2, bem como promova o custeio de todos as despesas, inclusive com os materiais, necessárias à realização daquele procedimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. 3. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, cuja determinação poderá ocasionar desequilíbrio contratual, pois a negativa de realização do procedimento foi amparada por análise da junta médica, nos termos da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS e se justificou pelo fato de o agravado não ter cumprido o período contratual de carência. 4. Prossegue defendendo que não há obrigação legal ou contratual para que custeie todos os procedimentos indicados pelo médico que acompanha o agravado, uma vez que há prazo de carência a ser cumprido, já que a contratação do plano de saúde ocorreu em 10/12/2022. Também questiona o valor da multa e o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, que seria desproporcional e desarrazoado. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a obrigação imposta pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 45953356, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 21/3/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde, as solicitações de autorização dos procedimentos e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 10. Apesar de a agravante sustentar que não está obrigada a autorizar e a custear os procedimentos solicitados pelo agravado, o atendimento médico ocorreu em regime de urgência, o que afasta a necessidade de observação do prazo de carência previsto em contrato. Precedente: Acórdão no 1681650, 07007603320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 11. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade do agravado, não pode recusar o tratamento solicitado pelo médico especialista que o acompanha, em regime de urgência. 12. Demonstrada a necessidade de intervenção cirúrgica no agravado em regime de urgência, em razão do quadro de “Ureterolitíase na JUV Intravesical/na Bexiga à Direita Medindo 5mm determinando leve obstrução do sistema coletor” (ID no 153018576), CID N211 - Cálculo Uretral, com solicitação de internação, a probabilidade do direito não pode ser afastada em juízo de cognição sumária, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Apesar de a agravante sustentar que a cirurgia indicada ao agravada não poderia ser autorizada em razão da inobservância do prazo de carência, a decisão recorrida considerou adequadamente o cenário fático-jurídico, em especial o quadro de urgência apresentado nos documentos médicos que instruem a petição inicial (ID no 153013557 e seguintes). 14. Verificando-se a urgência na realização da intervenção cirúrgica, o atendimento deve ocorrer o mais breve possível, sob pena de agravamento do quadro de saúde do paciente. Ademais, conforme ponderado na decisão recorrida, o agravado após a realização do implante duplo, passou a apresentar “desconforto intenso abdominal e hematúria, com necessidade de retirada endoscopia de duplo J pela urgência por intolerância clínica ao cateter” (ID no 153013571). 15. Também é possível a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009): “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 16. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1351245, 07116327820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Já o alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 18. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico do agravado, a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 19. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 20. A controvérsia inerente ao valor devido ao hospital após a realização dos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do agravado somente poderá ser dirimida em Juízo de cognição exauriente, após a regular instrução processual, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 21. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO